Tribunal: TJMT
Processo: 0038726-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038726-15.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (EMBARGADO), ENIO POVOAS FILHO - CPF: 106.986.391-20 (EMBARGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 07.135.668/0001-95 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 15.883.796/0001-45 (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ENIO POVOAS FILHO - CPF: 106.986.391-20 (EMBARGANTE), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de contradição, quando reveladora de simples discordância do embargante com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Ênio Póvoas Filho
contra acórdão que retificou a sentença (Id. 66883478).

Assegura que o acórdão é contraditório porque, ao impetrar o mandado de segurança, trouxe aos autos todas as provas necessárias a cumprir com o requisito da prova pré-constituída; ainda, que no extrato de veículo apresentado, “
apesar de constar a existência das 03 (três) citadas infrações, há a informação de que nenhuma notificação foi realizada para o veículo
”
.
Portanto, não teria sido “
notificado sobre a existência de infrações de trânsito.
”.

Assevera que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso “
não comprovou que o embargante tenha sido notificado das infrações de trânsito aplicadas, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência
”, bem como que “
a exigência de colacionar documento apto a comprovar tal negativa pode configurar aquilo que a doutrina processualista nomina de prova diabólica
”.

Afiança que o acórdão está “
em contradição com o entendimento jurisprudencial e doutrinário majoritário, violando os preceitos legais suscitados
”, pelo que, requer o conhecimento e “
provimento, de modo a restabelecer a sentença que concedeu a ordem mandamental.
”.

Não há contrarrazões (Id. 76003995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada. (Id. 66883478).

Preliminarmente, anoto que, quanto ao resultado do julgamento, ocorreu erro material da Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo ao consignar: “
a unanimidade, ratificou a sentença
” (Id. 66883478), uma vez que a sentença foi retificada para indeferir a segurança.

Logo, por se tratar de mero erro material, possível a correção, de ofício, nos termos do artigo 103, §4
o
, do RITJ/MT:

Art. 103 - Os acórdãos serão assinados unicamente pelo Relator ou Redator Designado, mediante assinatura digital.

[...]

§ 4
o
- As inexatidões materiais e os erros de escrita ou de cálculo contidos na decisão podem ser corrigidos por despacho do Relator, de ofício ou a requerimento do interessado ou por via de embargos de declaração, quando cabíveis. Se ocorrer divergência entre o acórdão já publicado ou a ata, caberá a qualquer dos julgadores, mediante exposição verbal em sessão, ou às partes, por meio de embargos de declaração, pedir a emenda adequada; verificando a turma julgadora que o erro está no acórdão, será este retificado ou substituído, constando na ata as modificações, que serão publicadas no órgão oficial. [...].

Passo, então, ao exame dos embargos de declaração (Id. 68960471).

Quanto à alegação de que, o acórdão é contraditório, porque o embargante teria juntado “
todas as provas pré-constituídas imprescindíveis para apreciação da demanda, não podendo ser imputado ao impetrante a ausência de informações constantes no extrato do veículo, documento emitido pelo impetrado
” (Id. 68960469, fls. 5), não importa na existência de contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

De fato, “
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1719434/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2018).

O acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

Deveras, conforme está explícito no acórdão, é imprescindível a prova de que não ocorreu a dupla notificação:

[...] Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 12740992, fls. 2);
ii
) documento pessoal (Id. 12740984);
iii
) comprovante de endereço (Id. 12740983, fls. 1);
iv
) Cópia de requerimento para emissão da segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 12740983, fls. 3);
v
) documentos de arrecadação – DAR e comprovantes de pagamentos (Id’s. 12740983, 12740985 e 12740986); e
vi
)

extrato do veículo de placa JYC 8234 (Id. 12740985, fls. 6/8).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação, de modo que, são imprescindíveis informações completas e não parciais. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que
os fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6
o
, § 1
o
, da Lei n
o
12.016, de 7 de agosto de 2009. [...]. (Id. 66883478, fls. 1/2). [com negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) rejeitar os embargos de declaração;

ii
) corrigir de ofício erro material no acórdão: onde está “
a unanimidade ratificou a sentença
”, leia-se “
a unanimidade retificou a sentença
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021